Tribunal: TJPA
Processo: 0804215-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804215-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PARISIENSE INCORPORADORA LTDA, PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804215-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
PARISIENSE INCORPORADORA LTDA

AGRAVANTE:
PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA

E CORRETORA LTDA

AGRAVADO:
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR – JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO - PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO CONDOMÍNIO – PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO PELO CONDOMÍNIO AGRAVADO – PERIGO DE DANO INVERSO – SITUAÇÃO DE PERIGO IMINENTE -
– FIXAÇÃO DE MULTA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR QUE ENCONTRA-SE DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão agravada
deferiu o pedido liminar pleiteada na inicial, para determinar que as requeridas providenciassem, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da citação/intimação, a locação e instalação de uma ETE portátil e das telas e/ou andaimes de proteção, a fim de evitar a queda das pastilhas no chão, enquanto perdurar a situação de perigo iminente, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais, por dia de descumprimento, até o limite do valor atribuída a causa, sem prejuízo de outras sanções civis e criminais, inclusive.

2.

Apreciação do Agravo interno em face da decisão de indeferimento do efeito suspensivo prejudicada. Feito devidamente instruído.

3.

Ausente a probabilidade do direito alegado pelas agravantes, face a não demonstração, nesse momento processual, do perigo de dano que, aliás, se caracterizou de modo inverso.

4.

Necessidade de assegurar o bem estar dos condôminos. Laudo técnico realizado pelo agravado, onde se constatou a presença dos vícios estruturais elencados, a exemplo de queda das pastilhas e problemas relacionados a ETE.

5.

Alegação de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial. Não comprovação.

6.

Quanto à fixação de multa por descumprimento da ordem liminar
, observa-se que art. 497 do CPC prevê a possibilidade de o Juiz impor multa diária ao réu, para que cumpra com sua obrigação. O valor fixado de R$1.000,00 (hum mil reais) mostra-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade.

7.

Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
PARISIENSE INCORPORADORA LTDA
e
PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA

e agravado
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ª Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804215-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
PARISIENSE INCORPORADORA LTDA

AGRAVANTE:
PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA

E CORRETORA LTDA

AGRAVADO:
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
PARISIENSE INCORPORADORA LTDA
e
PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR
ajuizada contra si por
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA
, deferiu o pedido liminar pleiteada na inicial, para determinar que as requeridas providenciassem, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da citação/intimação, a locação e instalação de uma ETE portátil e das telas e/ou andaimes de proteção, a fim de evitar a queda das pastilhas no chão, enquanto perdurar a situação de perigo iminente, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais, por dia de descumprimento, até o limite do valor atribuída a causa, sem prejuízo de outras sanções civis e criminais, inclusive.

Alegam os agravantes que a lide originária trata de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, intentada pelo condomínio ora recorrido, sob o argumento de que as recorrentes seriam responsáveis por erigir o empreendimento, que teria sido entregue em 25.05.2013, e que desde então teriam sido constatadas falhas na solidez da edificação, causando prejuízo e risco aos moradores.

Argumentam que a determinação do juízo de piso para a realização de intervenções no empreendimento, sob pena de multa, deve ser revista, salientando a ausência de probabilidade do direito apta a ensejar a concessão da tutela de urgência, uma vez que não há laudo técnico capaz de corroborar com a afirmação de que não teriam sido observadas as normas técnicas a quando da construção do empreendimento.

Ressaltam ainda que a questão da lide se perfaz sobre a impossibilidade de se reparar aquele que ficou prejudicado pela ordem judicial, sem ter lhe oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa, asseverando que a manutenção do decisum implicaria na reforma integral de um empreendimento com mais de 6 (seis) anos, isentando por completo o condomínio da obrigação de efetuar as manutenções periódicas necessárias, tal como previsto no manual do síndico e NBR 5674 que versa sobre a manutenção de edificações.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, reformada integramente a decisão ora vergastada, ou, subsidiariamente, caso não afastada a tutela, que sejam adequados os prazos, viabilizando seu cumprimento, de forma a dilatar o prazo de 30 dias para 180 dias, bem como minoração da multa fixada pelo juízo à quo.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 5548629).

Em face da referida decisão as agravantes ingressaram com Agravo Interno (ID 5746663).

O condomínio agravado apresentou contrarrazões, tanto ao mérito do Agravo de Instrumento, como em relação ao Agravo Interno (ID 5723063/7213847).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Prima facie
, convém esclarecer que
em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento que ora se faz, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

MÉRITO

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência
pleiteada na inicial, para determinar que as requeridas, ora agravantes, providenciassem, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da citação/intimação, a locação e instalação de uma ETE portátil e das telas e/ou andaimes de proteção, a fim de evitar a queda das pastilhas no chão, enquanto perdurar a situação de perigo iminente, sob pena de aplicação de multa diária
.

Alegam as recorrentes a irreversibilidade da medida deferida pelo juízo de origem, salientando que não teria sido realizada perícia técnica no local, bem assim a ausência de perigo de dano, que o prazo seria exíguo para o cumprimento da medida, e ainda, que a multa, em caso de descumprimento, seria exacerbada.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Segundo a processualista, somente é possível cogitar de tutela de urgência se restar configurada uma situação de emergência (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al]. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.498).

No caso dos autos, pelo que se observa, a partir dos documentos acostados aos autos, que o condomínio, ora agravado, alega a ocorrência de diversos problemas estruturais, a exemplo da queda de pastilhas (revestimento externo) do prédio, assim como na ETE (estação de tratamento de esgoto), o que estaria gerando diversos transtornos aos condôminos, baseando-se em laudos técnicos realizados a partir do ano de 2018, onde já se constatava a presença de vícios no empreendimento, além de fotos demonstrando os fatos narrados.

Ora, pelo que se infere, o perigo de dano reside de forma inversa, ou seja, em favor do condomínio recorrido, ao passo que os moradores que ali residem, por certo, podem ser diretamente afetados com os vícios elencados, de sorte que
a segurança de parcela da coletividade deve ser protegida em detrimento de suposto e temporário prejuízo financeiro a ser suportado pelas agravante, cujos valores podem ser resgatados em caso de improcedência da demanda de origem.

Nessa direção, vejamos os precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0033204-37.2018.8.08.0024 AGRAVANTE: TUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAR DE JADE JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA JUIZ DE DIREITO DR.º RODRIGO CARDOSO DE FREITAS RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO VÍCIO NA CONSTRUÇÃO EDIFÍCIO NOVO PRÉDIO NOVO TRINCAS INFILTRAÇÃO NA PISCINA INFILTRAÇÕES NA GARAGEM RISCO DE PIORA COM O DECURSO DO TEMPO NECESSIDADE DE REPARO IMEDIATO PERICULUM IN MORA REVERSO EM FAVOR DO CONCOMÍNIO IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA INOCORRÊNCIA PRAZO PRESCRICIONAL PRAZO DECADENCIAL NÃO COMPROVADO. A decisão recorrida acerta quando segue o entendimento de que o prazo disposto no art. 618 do CC/2002 refere-se a garantia e responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra que fora entregue e, não está a se referir a prazo prescricional ou decadencial do direito de quem reclama. A empresa recorrente pretende a declaração de decadência do direito do autor, quanto ao seu pedido de reparação por suposto vício na obra, consubstanciados em vazamentos da piscina para as lajes abaixo dela e todas as deteriorações decorrentes deste problema, por aplicação do prazo previsto no art. 26, II do CDC. De acordo com o entendimento do C. STJ, o prazo do caput do aludido dispositivo consiste em prazo de garantia, não possuindo qualquer natureza prescricional ou decadencial. Assim, constatado o vício na construção no prazo de cinco anos, o construtor poderá se acionado para proceder o reparo, sendo o prazo prescricional de dez anos. Não há vedação na legislação processual vigente de que uma das partes traga para subsidiar seu pedido laudo pericial produzido de forma unilateral, o que também não impedirá que, a critério do juízo, outro deva se produzido. Quando se adquire um bem novo, espera-se que para além do conforto que ele deva proporcionar diante dos preços pagos por seus diversos moradores, que ele (o bem) lhe traga segurança e prazer, afinal, quando novo o imóvel é agregado de valor que supera ao do apartamento semelhante usado, exatamente pelo fato de o que acabara de ser construído e entregue gozar de alguns privilégios que os seminovos não tem, a remota probabilidade de dar problemas como os aqui vistos. É de se ver que o edifício em questão foi entregue aos seus proprietários pela construtora há aproximados nove anos e que, evidentemente, jamais esperavam, em tão pouco tempo, passar pelas preocupações e dissabores pelos quais passam com a aquisição, alguns com as economias juntadas a muito custo por longos anos, outros que possivelmente ainda pagam seus financiamentos bancários, de um bem que acabou de ser construído. O pedido de antecipação da tutela que visa a reparação de vício de construção em prédio novo que, apesar das comprovadas tentativas de solução amigável entre condomínio e construtora não obtiveram êxito, seja pela falta de acordo ou mesmo por serviço prestado não atender as necessidades para se sanar em definitivo o vício, enseja o deferimento da tutela requerida pois, o periculum in mora é deveras mais latente para os moradores em relação a construtora. Não há que se falar em irreversibilidade da tutela na medida em que se vencido o condomínio ao final a multiplicidade de condôminos torna viável a eventual necessidade de pagamento de indenização quanto aquilo que fora construído antecipadamente. PRECEDENTES STJ REsp 215832/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, TJES Classe: Agravo de Instrumento, 024179005806, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA E TJMG 1.0024.13.320838-9/009, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória/ES, 11 de junho de 2019. PRESIDENTE / RELATOR (TJ-ES - AI: 00332043720188080024, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER - REVOGAÇÃO DE LIMINAR PARA REALIZAÇÃO IMEDIATA DE REFORMAS ESTRUTURAIS E MEDIDAS QUE TRAGAM SALUBRIDADE INCONFORMISMO REVOGAÇÃO QUE SE BASEOU EM LAUDO PRELIMINAR DE PERITO OFICIAL QUE ATESTOU TEREM SIDO REALIZADAS AS OBRAS DE URGÊNCIA CESSANDO O RISCO ESTRUTURAL E A INSALUBRIDADE NÃO HÁ IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA QUE PODERÁ SER RESTAURADA DURANTE A DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL AGRAVO IMPROVIDO (VOTO 24449). (TJSP, AI N. 0047196-49.2012.8.26.0000, REL. DES. RIBEIRO DA SILVA, J. 08/08/2012)

Somado a isso, repise-se que, desde o ano de 2018 o condomínio apresenta os riscos noticiados, o que reforça a necessidade de intervenções a serem realizadas urgentemente, não havendo que se falar em impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, uma vez que a recorrente atua especificamente no ramo estrutural, não comprovando de forma inconteste a inviabilidade de fazê-lo.

Desse modo,
deve ser mantida a decisão agravada, até porque infinitamente maior o prejuízo causado ao condomínio autor/agravado pelos reflexos decorrentes dos vícios construtivos, do que a concessão da medida pode provocar à demandada, ora agravante.

Acerca das astreintes, é
imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor diários de R$ 1.000,00 (um mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Corroborando o entendimento supra, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA COMINADA. DESCABIMENTO. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70074824343, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 06/12/2017). (TJ-RS - AI: 70074824343 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 06/12/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/12/2017)

Com tais considerações, firmo entendimento de que a Decisão Atacada deve ser mantida, uma vez que se reveste dos requisitos legais e observa a jurisprudência temática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão atacada em todos os seus termos
.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/03/2022